Tribunal: STF
Processo: Inq 3061
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA 


  




Penal. Inquérito. Parlamentar. Deputado federal. Pedido de arquivamento fundado na atipicidade do fato. Necessidade de decisão jurisdicional a respeito: precedentes. Inquérito no qual se apura a eventual prática da infração prevista no inciso II do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. Atipicidade do fato. Arquivamento determinado. 




1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige "decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento" (v.g., Inquéritos nºs 2.004-QO, DJ de 28/10/04, e 1.538-QO, DJ de 14/9/01, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 2.591, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/6/08; 2.341-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17/8/07). 




2. Comprovada a não ocorrência de qualquer ato que pudesse caracterizar a denominada “boca de urna”, ato de ilegal propaganda tendente a aliciar ou influenciar a vontade do eleitor na data de realização do pleito, não se configura a infração prevista no inciso II do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. 




3. Arquivamento do inquérito, por atipicidade da conduta, ordenado.